Tribunal: TJDFT
Processo: 0022312-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento da multa mensal de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, incidente no período de atraso na entrega do imóvel, com incidência de correção monetária desde o inadimplemento e acréscimo de juros de mora a partir da citação.
2. No âmbito do Direito do Consumidor, para análise da responsabilidade civil dos fornecedores, adota-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade objetiva pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo.
3. O motivo apresentado pela vendedora – escassez de mão de obra qualificada – não pode ser considerado fortuito externo, pois inerente à atividade desempenhada. Assim, não tendo sido entregue o imóvel no prazo determinado, deve ser reconhecido o inadimplemento contratual, e, consequentemente, o cabimento da aplicação da multa prevista para a hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.